Tribunal: TJBA
Processo: 8023742-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023742-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS SILVA ALVES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/05/2022. EXIGÊNCIA DE CNH ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SÚMULA 266 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022 para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, contra ato atribuído a autoridades estaduais. O impetrante questiona a exigência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, como condição para matrícula no Curso de Formação de Soldados, alegando que tal exigência violaria a Súmula nº 266 do STJ, que prevê que a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer apenas na posse. Requereu, assim, provimento jurisdicional para que a exigência do documento seja postergada até o momento da posse. Após concessão de medida liminar, o impetrante apresentou o documento e informou o cumprimento da ordem judicial. O Estado da Bahia, por sua vez, defendeu a legalidade da exigência com base na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar na presente ação mandamental; e (ii) determinar se é legal a exigência de apresentação da CNH, categoria B, como condição para a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMBA, ou se essa exigência deve ocorrer apenas no momento da posse. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado da Bahia não detém legitimidade passiva para figurar na presente demanda, uma vez que não possui competência direta para a prática do ato impugnado, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. A exigência de apresentação de CNH como condição para matrícula em curso de formação, prevista no Edital SAEB/05/2022, carece de amparo legal quanto ao momento de sua exigência, pois o art. 5º da Lei Estadual nº 7.990/2001 apenas estabelece a CNH como requisito para ingresso na corporação, sem definir a etapa do certame em que deve ser exigida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 266, estabelece que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida apenas no momento da posse, e não em fases intermediárias do certame. A antecipação da exigência da CNH para a matrícula no curso de formação viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, especialmente por se tratar de requisito vinculado ao exercício do cargo e não à sua formação. O entendimento pacificado tanto no STJ quanto no TJBA é no sentido de que a apresentação da CNH somente pode ser exigida no momento da posse, após a aprovação em todas as etapas do concurso público, incluindo o Curso de Formação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Governador do Estado da Bahia é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora quando o ato impugnado se refere à exigência de requisitos em concurso público realizado por órgãos subordinados. A exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, como condição para matrícula em curso de formação de concurso público, é ilegal quando realizada antes da posse no cargo, por contrariar a Súmula nº 266 do STJ. A apresentação de habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer apenas no momento da posse, sendo vedada sua antecipação para etapas intermediárias do certame, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LXIX e caput do art. 37; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 266; TJ-BA, MS nº 8017889-44.2022.8.05.0000, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.02.2024; TJ-BA, MS nº 8004214-53.2018.8.05.0000, rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.08.2018; TJ-BA, MS nº 8006742-84.2023.8.05.0000, rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023742-29.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MATHEUS SILVA ALVES e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.